Tribunal: TJBA
Processo: 8006885-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006885-27.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
JESSICA NEVES PINA, RAFAEL FONTES BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed contra acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação interposto em desfavor de Maria José Ferreira Pereira, sob a alegação de omissão e contradição no julgamento quanto à liberdade contratual, ao consequencialismo e à necessidade de realização de perícia atuarial para validade dos reajustes aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade em relação às alegações da embargante, justificando a acolhida dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as matérias suscitadas, manifestando-se sobre a liberdade de contratação, a licitude dos reajustes e os parâmetros aplicados, inexistindo omissão ou contradição.

5. A discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.584.831/CE e AgInt no AREsp 1464168/SP).

6. A mera alegação de que os embargos visam prequestionamento não autoriza seu acolhimento, sendo necessário demonstrar efetiva existência de vício, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância com o conteúdo da decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

2. A intenção de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de vícios na decisão embargada.

3. O enfrentamento fundamentado das questões principais exime o julgador da obrigatoriedade de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01